Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA D E C I S Ã O Nos termos da petição de ID 24093343, a Recorrente SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA – SEB informa a esta Relatoria que o mandado de imissão na posse expedido em seu favor ainda está pendente de cumprimento. Esclarece que, segundo o sr. Oficial de Justiça, havendo bens dentro do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, o mandado de imissão não poderá ser cumprido, pois o Depósito Público está repleto e não há ordem de que a Peticionante fique como depositária dos eventuais bens. Requer, em caráter de URGÊNCIA, considerando o risco ao resultado útil do processo e da medida liminar reestabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que o mandado de imissão na posse seja cumprido de forma imediata, bem como seja determinado que a Peticionante fique como depositária de todos os bens encontrados no local. Visto e analisado, e de acordo com a decisão exarada pelo STJ, acima referida (ID 23589032), bem como com a certidão do sr, Oficial de Justiça (ID 23863809), mantenho a determinação de expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em referência em favor da SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA – SEB, com a ressalva de que, caso haja bens de propriedade da Recorrida dentro do imóvel, seja a Peticionante nomeada depositária. Acrescento que, objetivando preservar o resultado útil do processo e da medida liminar, cumpra-se com urgência, considerando que a liminar foi restabelecida em 22/02/2021. Remetam-se os autos à Secretaria da Turma para as providências cabíveis. Cumpram-se os demais termos da decisão de ID 23940763. Brasília, 16 de março de 2021 16:10:48. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador